Tribunal: TJMT
Processo: 1030028-77.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030028-77.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Assistência Judiciária Gratuita, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ROLF TALYS OSORSKI SANTIAGO - CPF: 998.277.861-72 (ADVOGADO), HERMES PROENCA DE OLIVEIRA - CPF: 725.941.871-00 (EMBARGANTE), CLAUDINETE DE MELO DA ROCHA OLIVEIRA - CPF: 925.433.671-87 (EMBARGANTE), VALMIR ANTONIO TEXEIRA - CPF: 483.268.289-04 (EMBARGADO), SANDRA LUZIA CIZINI MENDES - CPF: 590.901.119-72 (EMBARGADO), FERNANDA DANIELLE TEIXEIRA - CPF: 046.779.881-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA AFASTADA POR ELEMENTOS CONCRETOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por HERMES PROENÇA DE OLIVEIRA e CLAUDINETE DE MELO DA ROCHA OLIVEIRA contra acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento nº 1030028-77.2025.8.11.0000, mantendo a revogação da gratuidade da justiça. Os embargantes alegam omissões e contradições no acórdão, sustentando que não foram enfrentados fundamentos jurídicos essenciais, como a presunção relativa da declaração de pobreza, a necessidade de intimação prévia e a análise sistemática dos
arts
. 98 e 99 do CPC e do art. 5º, LXXIV, da CF/88. Requerem efeitos modificativos para restabelecer o benefício da justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão, contradição ou obscuridade quanto à análise da gratuidade da justiça; (
ii
) avaliar se é possível atribuir efeitos modificativos aos embargos de declaração para restabelecer o benefício revogado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração, conforme o art. 1.022 do CPC, destinam-se apenas à correção de vícios formais (obscuridade, contradição, omissão ou erro material), não sendo via adequada para rediscussão do mérito da decisão.

O acórdão embargado enfrentou de forma expressa os fundamentos jurídicos invocados, reconhecendo a presunção relativa da declaração de hipossuficiência e indicando os elementos concretos que justificaram o afastamento dessa presunção no caso específico.

A decisão especificou que os embargantes apresentaram sinais de capacidade econômica incompatíveis com a hipossuficiência, tais como recebimento de alto valor em repactuação contratual, propriedade de veículos, participação societária, movimentações financeiras relevantes e omissão de documentos.

A alegação de contradição entre fundamentos e conclusão não procede, pois o acórdão analisou detalhadamente os argumentos e concluiu, de forma coerente, que a presunção de hipossuficiência foi legitimamente afastada com base em provas idôneas.

Também não se verifica fundamentação genérica, uma vez que a decisão indicou expressamente os documentos e dados que embasaram a rejeição do pedido de justiça gratuita.

A jurisprudência pacífica do STJ dispensa o julgador de responder individualmente a todos os argumentos das partes ou citar todos os dispositivos legais mencionados, desde que o acórdão esteja suficientemente fundamentado.

A pretensão dos embargantes se revela como inconformismo com o resultado do julgamento, o que não se enquadra nas hipóteses legais de cabimento dos embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência prevista no art. 99, §3º, do CPC é relativa e pode ser afastada por elementos concretos constantes dos autos.

O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os dispositivos legais e constitucionais invocados pelas partes, desde que fundamente adequadamente sua decisão.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar vícios formais do julgado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022, 98, 99 e 489, §1º, IV e VI; CF/1988, art. 5º, XXXV e LXXIV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.04.2006; STJ,
EDcl
no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva
Malerbi
, j. 08.06.2016; STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
na PET no
AREsp
753.219/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 24.05.2018,
DJe
01.06.2018.

R E L A T Ó R I O

RED

1030028-77.2025.8.11.0000

HERMES PROENCA DE OLIVEIRA
e
CLAUDINETE DE MELO DA ROCHA OLIVEIRA
x
VALMIR ANTONIO TEXEIRA
e
SANDRA LUZIA CIZINI MENDES

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de embargos de declaração opostos por HERMES PROENÇA DE OLIVEIRA e CLAUDINETE DE MELO DA ROCHA OLIVEIRA contra acórdão proferido por esta Quarta Câmara de Direito Privado (ID 323196873), que negou provimento ao Agravo de Instrumento nº 1030028-77.2025.8.11.0000, mantendo a decisão de primeiro grau que revogou o benefício da gratuidade da justiça anteriormente concedido aos embargantes.

Em suas razões (ID 325037884), os embargantes alegam a existência de omissões e contradições no acórdão embargado. Sustentam que o julgado deixou de enfrentar fundamentos jurídicos expressamente invocados no Agravo de Instrumento, notadamente os
arts
. 98 e 99, §§2º, 3º e 4º do CPC e o art. 5º, incisos XXXV e LXXIV da Constituição Federal, bem como os precedentes vinculantes do STJ e STF sobre o direito fundamental de acesso à justiça e os critérios para aferição da hipossuficiência.

Apontam omissão quanto à aplicação dos
arts
. 98 e 99 do CPC e do art. 5º, LXXIV da CF, argumentando que o acórdão
limitou-se
a afirmar que os agravantes possuem patrimônio e movimentações financeiras incompatíveis com a hipossuficiência, sem enfrentar questões jurídicas essenciais, como a presunção de veracidade da declaração de pobreza, a exigência de intimação prévia para complementação da comprovação de renda e a interpretação sistemática do art. 5º, LXXIV da CF.

Alegam contradição entre os fundamentos e a conclusão do julgado, pois o acórdão reconheceria que a análise da hipossuficiência é questão fática e casuística, mas utilizaria elementos isolados e descontextualizados para afastar o benefício da gratuidade.

Sustentam ainda que o acórdão incorreu em fundamentação genérica ao não especificar quais elementos concretos afastaram a presunção de hipossuficiência, em violação ao art. 489, §1º, IV e VI do CPC.

Por fim,
prequestionam
expressamente diversos dispositivos legais e constitucionais para fins de interposição de eventual Recurso Especial e/ou Extraordinário, e requerem,
subsidiariamente, a atribuição de efeitos modificativos aos embargos para restabelecer o benefício da justiça gratuita.

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

VOT
O

Eminentes pares:

Inicialmente, cumpre ressaltar que, conforme o art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração têm finalidade específica e restrita de esclarecer obscuridades, eliminar contradições, corrigir erros materiais ou suprir omissões no julgado. Não se prestam a rediscutir o mérito da decisão, salvo para corrigir vícios que comprometam sua clareza ou integridade.

No caso em análise, não se vislumbram os vícios apontados pelos embargantes.

Quanto às alegadas omissões, verifica-se que o acórdão embargado enfrentou expressamente as questões relativas à presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência e sua natureza relativa, bem como os elementos concretos que a afastaram no caso específico.

Com efeito, o julgado consignou expressamente que "
a declaração de hipossuficiência presumida apenas de forma relativa, conforme o art. 99, §3º, do CPC
" e que "
a presunção de veracidade da declaração foi legitimamente afastada pela decisão de origem com base em elementos concretos
" (ID 323196873).

O acórdão também especificou detalhadamente os elementos que afastaram a presunção de hipossuficiência, mencionando o "
recebimento de R$ 459.700,00 (quatrocentos e cinquenta e nove mil e setecentos reais) em repactuação contratual, titularidade de quatro veículos, participação societária em empresas ativas, omissão de documentação fiscal e bancária, contradição entre a alegada insolvência e a realidade patrimonial evidenciada
" (ID 323196873).

Além disso, o julgado analisou a alegação dos embargantes de que "
o Celta foi vendido e o Fox estava com motor fundido, os valores da repactuação foram integralmente destinados ao pagamento de dívidas, enfrentam grave crise financeira e endividamento, com perda de imóvel em leilão
", concluindo que tais argumentos não se sustentavam diante da ausência de comprovação idônea.

O acórdão ainda destacou que "
verificou-se que ainda que os agravantes tenham juntado extratos bancários de forma seletiva, os agravados comprovaram por meio do relatório SISBAJUD que aqueles mantêm vinte e sete contas bancárias ativas em diferentes instituições financeiras. Não só, consta a participação societária em empresas em efetivo funcionamento e movimentação financeira significativa, bem como há gastos em apostas e transações comerciais não declaradas
" (ID 323196873).

Portanto, não há que se falar em omissão quanto à aplicação dos
arts
. 98 e 99 do CPC e do art. 5º, LXXIV da CF, uma vez que o acórdão analisou expressamente a questão da presunção relativa de hipossuficiência e os elementos concretos que a afastaram no caso específico, inclusive com menção expressa aos dispositivos legais pertinentes.

No que tange à alegada contradição entre os fundamentos e a conclusão do julgado, também não assiste razão aos embargantes. O acórdão reconheceu a natureza relativa da presunção de hipossuficiência e, justamente por isso, analisou os elementos concretos que a afastaram no caso específico, não havendo qualquer contradição lógica nesse raciocínio.

Quanto à alegação de fundamentação genérica, verifica-se que o acórdão especificou detalhadamente os elementos que afastaram a presunção de hipossuficiência, com referência aos documentos que os comprovam (
IDs
311638884, 311638869, 311638875, 311638871, 311638876, 311638887, 311638879, 311638881 e 318625851), não havendo que se falar em violação ao art. 489, §1º, IV e VI do CPC.

Nesse contexto, sucede que as questões necessárias ao deslinde da controvérsia foram devidamente apreciadas, inexistindo no julgado situação que dê amparo ao recurso integrativo.

Na verdade, o que se observa é a mera irresignação d
os
embargante
s
com o resultado do julgamento, pretendendo rediscutir o mérito da decisão, o que não é possível pela via estreita dos embargos de declaração.

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, “
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
” (REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

E, ainda, o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Com efeito, conforme entendimento sedimentado, não está o julgador obrigado a se referir de modo expresso a cada um dos dispositivos constitucionais e legais mencionados pelas partes, desde que sua decisão esteja fundamentada (STJ,
EDcl
no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva
Malerbi
, julgado em 8/6/2016; STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
na PET no
AREsp
753.219/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/05/2018,
DJe
01/06/2018).

Portanto, não se evidenciam os vícios previstos no art. 1.022 do CPC (obscuridade, contradição, omissão ou erro material) que autorizem a modificação do julgado.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025